Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-62.2022.8.11.0080
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000008-62.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[F. D. A. M. N. - CPF: 622.179.023-93 (APELANTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), M. S. D. S. - CPF: 068.037.021-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ABADIA SOARES DA SILVA - CPF: 022.949.481-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.121.352-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FAVA, TAKAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.546.706/0001-53 (VÍTIMA), FRANCISCO DE CAMPOS NETO - CPF: 007.411.761-06 (VÍTIMA), M. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS EQUIVALENTES FÁTICOS AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO COM REAVALIAÇÃO SEMESTRAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS INFRACIONAIS – REITERAÇÃO –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

In casu, a medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, tendo em vista que os atos infracionais são de naturezas graves, cometidos mediante violência e graves ameaças às pessoas (equivalentes a roubos circunstanciados).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Francisco de Assis Matos Neto, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Representação oferecida pelo Ministério Público Estadual, pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (por duas vezes, fatos 01 e 02), aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com reavaliação semestral, com fulcro nos artigos 112, VI e 122, II do ECA. (Sentença –Id 121471522).

Irresignada com os termos da sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões, requer a substituição da medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida, por ser mais adequada à s necessidades do menor. (Id. 121471557).

Em resposta, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 121471560).

Em sede de juízo de retratação, o juiz singular manifestou-se pela manutenção da decisão hostilizada. (Id 121471566).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo improvimento do recurso. (Id 125211194)

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, inconformado com a sentença condenatória, o apelante
Francisco de Assis Matos Neto
,
interpôs o presente recurso de apelação.

A representação promovida pelo Ministério Público narra o seguinte: (Id 121471462)

“(...) Conforme os elementos informativos aderidos a esta representação, no dia 22/12/2021, por volta das 18:40, dois indivíduos aparentemente menores, adentraram ao estabelecimento comercial Farmácia Poupe Já e anunciaram o roubo. Enquanto um dos suspeitos que portava uma arma de fogo ameaçava os funcionários apontando a arma e prometendo atirar nas vítimas, o outro recolhia dinheiro e valores do estabelecimento comercial. Foram roubados aproximadamente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

No curso das investigações, com a urgência requerida pelo caso, de modo a esclarecer as circunstâncias do evento e identificar e localizar os suspeitos, foram ouvidas testemunhas e entrevistado diversas pessoas, sendo que o conjunto de informações apontou para a pessoa de MARCOS SOARES DA SILVA, como sendo um dos autores do delito. Na sequencia das investigações o investigado MARCOS SOARES DA SILVA foi apreendido no dia 01/01/2022 em decorrência de sua internação provisória decretada judicialmente, conforme autos do processo Pje nº 1002218-23.2021.8.11.0080, ocasião em que esclareceu a identidade de seu comparsa, qual seja, FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO, também menor de idade, o qual foi localizado, ouvido e liberado, em virtude da não condição flagrancial.

Portanto, diante da prova da materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, com penas superiores a 4 anos, indícios suficientes de autoria e o perigo de liberdade dos investigados, consubstanciado pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, resta clara a necessidade de suas apreensões cautelares.

Assim, sendo o investigado menor, qualquer medida de constrição em sua liberdade deve seguir os regramentos da Lei 8.069/90, já que teria cometido um ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado.

Portanto, diante da não apreensão em flagrante do investigado e considerando a gravidade do ato infracional e sua repercussão social, bem como a situação de vulnerabilidade que o menor se encontra (ostentando diversas ocorrências policiais de crimes graves em seu desfavor, dentre elas roubo, furto e receptação, conforme se verifica nos procedimentos: B.O.C. 110.6.2021.1359 (15/2021) - 30/09/2021 ; B.O.C. 110.6.2021.1309 (13/2021) - 19/09/2021 ; A.I. 110.2.2021.793 (05/2021) - 09/04/2021 e B.O.C. 110.6.2020.1158 (15/2020) - 01/09/2020 ), mostra-se imprescindível a sua apreensão e internação provisória.

Importante mencionar que durante a apuração do referido ato infracional ambos os menores praticaram outro delito semelhante em outra farmácia com o mesmo modus operandi, conforme boletins de ocorrência n° 2021.340810 e 2021.340558 e suas confissões em sede policial.

No caso em apreço, os fatos são graves, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, imagens de câmeras, declarações das vítimas e testemunhas e relatórios de diligências policiais.

Há indícios suficientes de autoria demonstrados mediante robustos elementos de prova, (relatório de investigação nº 021.13.37300), os quais apontam que o representado, MARCOS SOARES DA SILVA foi um dos autores do ato infracional/roubo circunstanciado e estava na companhia de outro indivíduo o qual foi identificado posteriormente como sendo FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO, tendo este confessado sua autoria em sede policial. Portanto imperiosa a necessidade da medida nos termos dos art. 106 a 108, da Lei 8.069/90.

De tudo quanto exposto, nos documentos acostados nos autos, tem-se que a APREENSÃO do representado é estritamente imprescindível à preservação da ordem pública do município e região, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, sob pena deste, em liberdade continuar praticando ilícitos graves e violentos contra vítimas diversas, aumentando ainda mais a estatística criminal violenta na sociedade. Mencione-se ainda que a apreensão do representado possibilitará a identificação de possíveis terceiros, sobretudo maiores que possam estar envolvidos na prática criminosa, ainda que prestando auxílio, já que os menores afirmaram terem alugado a arma e a motocicleta objeto de crime para a prática dos delitos.

Dessa forma, entendemos ser importante mencionar que casos dessa magnitude, merecem uma resposta efetiva do Estado, uma vez que abalam a confiança na segurança pública da cidade e gera sentimento de insegurança geral na comunidade local, além disso, a não responsabilização dos responsáveis por atos dessa natureza pode encorajar condutas semelhantes por parte de outras pessoas, sobretudo menores, na expectativa de impunidade.

Logo, estando satisfeitos os requisitos, pressupostos e fundamentos previstos nos artigos 311, 312 e 313, I do CPP e também art. 174 do ECA, esta autoridade, REQUER seja a representação julgada procedente e, consequentemente, DECRETADA A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA com expedição do competente MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor do representado: FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO, qualificação nos autos.” (id. 121471462).

Da análise dos autos, chega-se à conclusão de que não assiste razão à súplica defensiva, pois, consoante verifica-se dos termos da sentença hostilizada, é perceptível, à primeira vista, que o douto magistrado singular, em sua fundamentação, demonstrou pormenorizadamente todas as circunstâncias que o levaram a determinar a medida socioeducativa extrema. Veja-se: (Id 8807756 a 8807760)

“ (...)
“Vistos. MARCOS SOARES DA SILVA e FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO, vulgo “JUNIOR”, já qualificados nos autos, foram representados pelo Ministério Público pela prática de atos infracionais equivalentes ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (por duas vezes, fatos 01 e 02), consoante os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a representação pela autoridade policial, foram decretadas a internação provisória de ambos os adolescentes, conforme se observa das decisões proferidas às fls. 25/27 e 55/57).

Os representados foram ouvidos em audiência de apresentação, ocasião em que foi designada audiência de continuação para esta data (26/01/2022). Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as vítimas Elineude e Francisco e as testemunhas Alexandre e Carlos Modolon, seguindo-se o debate. É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

O pedido formulado na representação é procedente, acolhendo-se na íntegra as razões ministeriais, encampando-as como razão de decidir. Segundo se infere dos autos,
no dia 22 de dezembro de 2021, no estabelecimento comercial “Farmácia Poupe Já” (unidade 01),
os representados MARCOS e FRANCISCO, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, consubstanciada no valor de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais)
pertencente ao estabelecimento comercial vitimado). Por conseguinte, também
constam dos autos que no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 19 horas e 27 minutos, na drogaria FarMelhor, situada na Avenida das Torres, S/N, próximo do Mercado Tropical (unidade 02)
, no Parque das Torres, nesta cidade, os representados
FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO “Junior”, e MARCOS SOARES DA SILVA, comungando esforços e, portanto, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, consubstanciada no valor de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais)
pertencente ao estabelecimento comercial vitimado.

A materialidade dos atos infracionais restou positivada nos autos através do Boletim de Ocorrência Circunstanciado de fls. 04/27, do Laudo Pericial de fls. 29/32, do Termo de Reconhecimento de Pessoas e das imagens da câmera de segurança juntados aos autos. Também não há dúvidas a respeito da autoria de ambos os adolescentes. Vejamos.

O representado Marcos, ouvido em Juízo, confessou os fatos que lhe foram imputados. Relatou que no dia do acontecido foi o responsável por apontar a arma ao vendedor, mas que o instrumento utilizado era de brinquedo. Que não teve ameaça e foi tudo muito rápido.
Já o representado Francisco, também ouvido nesta data em Juízo, admitiu a participação no ato infracional análogo aos delitos de roubo.

Os relatos dos representados foram corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais civis Alexandre e Carlos Modolon
que efetuaram a apreensão dos adolescentes, que narraram em detalhes como se deu a abordagem do representado e o histórico infracional dos adolescentes, cujas circunstâncias apontam estreme de dúvida o envolvimento dos representados no assalto praticado.
Encerrada a instrução, as provas coligidas sob o crivo do contraditório autorizam a procedência da representação.

Apurou-se que os adolescentes Marcos e Francisco, consoante as provas coligidas, praticaram os atos que lhe são imputados na inicial. Por tais razões, a medida de internação é a que melhor se adequa a espécie,
afastando-se eventuais outras medidas em meio aberto, medidas estas muito brandas em face da envergadura dos atos praticados e da insistência dos representados em reiterar em atos infracionais análogos a este, conforme se observa da folha de antecedentes infracionais encartado aos autos.

Neste sentido, considerando-se que os jovens se encontram internados, sem méritos para desinternação, bem como seus antecedentes pretéritos, de rigor a aplicação da medida socioeducativa de internação, eis que a situação de risco é mesmo patente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação para aplicar aos adolescentes MARCOS SOARES DA SILVA e FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO, devidamente qualificados nos autos, a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com reavaliação semestral, com fulcro nos artigos 112, VI e 122, II do ECA, por incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (por duas vezes, fatos 01 e 02).

DETERMINO a apresentação de relatórios semestrais, sob pena de desobediência à ordem judicial.

Expeça-se a competente guia de execução, nos termos do Provimento nº 39/2013/CGJ, encaminhando-a para o local onde os adolescentes encontram-se internados.

Por fim, ante a inexistência de Defensoria Pública na comarca, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à advogada nomeada Letícia Silva Gomes - OAB nº 22.500 MT, o qual fixo em 05 URH. Certifique-se em seu favor. Com relação aos autos de código nº 1002218-23.2021.8.11.0080, arquivem-se.

Havendo recurso, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar contrarrazões e com ou sem estas remeter os autos ao Tribunal de Justiça.”
(grifo nosso)

In casu
, primeiramente, verifica-se sem grandes esforços que a medida socioeducativa de internação, ora questionada, foi aplicada em conformidade com o disposto no artigo 122, incisos I e II do ECA, que assim preconiza:

O artigo 122, da Lei 8069/90:

"I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta." (grifo nosso).

O apelante praticou, juntamente com o menor Marcos Soares da Silva, atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado, ou seja, foram duas condutas praticadas (22-12-2021 e 27-12-2021) com violência ou grave ameaça, e, pelo que destacou o magistrado sentenciante, o representado possui histórico infracional, o que demonstra estar reiterando na prática de atos infracionais.

Nesse sentido:

“(...) Descabe excogitar de nulidade por ofensa ao due process of law e seus consectários quando o magistrado de origem, a fim de conferir embasamento à escolha acerca da medida socioeducativa aplicável na espécie, faz consignar a existência de outros processos em desfavor do recorrente, colacionando aos autos no ato de prolação da sentença, meramente a título de ilustração, decisão que reconheceu a prática de outro ato infracional, por se tratar de circunstância pessoal ostentada pelo adolescente cognoscível ex officio. Não há falar em aplicação de medida socioeducativa mais branda quando resta evidenciada a censurabilidade aferida em concreto dos atos infracionais – análogos aos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa –,
a latere da reiteração na prática de infrações graves, justificando a adoção da medida de internação, a teor do regramento consubstanciado no art. 122, incisos I e II, do ECA.
” (TJ/MT – Ap. n. 169984/2016 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 15.2.2017).

No caso sob análise, estando a sentença hostilizada devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante, revela-se, na hipótese, plenamente plausível a aplicação da medida de internação, a teor do disposto no artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Observa-se que o Magistrado, ao impor a medida socioeducativa de internação, considerou não apenas a gravidade concreta das condutas, mas também sopesou as condições pessoais do menor.

Assim, a medida de internação está devidamente amparada por lei, consistindo na melhor opção a ser aplicada aos apelantes, pois além de representar o caráter censurável da conduta, busca a sua ressocialização, impedindo-o de conviver com a prática de outros delitos.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PREVISÃO DO ART. 122, I, DO ECA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A medida socioeducativa de internação somente pode ser imposta nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 2. Em se tratando de ato infracional praticado mediante grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação de medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo que falar em flagrante ilegalidade passível de ser corrigida na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 511.249/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, INCISO I, DO ECA. LEGALIDADE. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. 1. A decisão agravada está em sintonia com a farta jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que 'a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta' (AgRg no HC n. 343.216/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1º/2/2017). 2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos, que ora são postos à apreciação e ratificação deste colegiado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1468363/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 31/05/2019)

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego-lhe provimento, mantendo-se
in totum
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022